Tribunal: TJES
Processo: 5019126-78.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão julgador: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Tratamento médico-hospitalar
Data de julgamento: 2026-03-27

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5019126-78.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: UNIMED VITORIA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO

AGRAVADO: MARIA TEREZA DE CARVALHO BRITTO GARRETTO BOTELHO

RELATOR(A):
EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa: DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO ANTINEOPLÁSICO NÃO PREVISTO NO ROL DA ANS. REGISTRO NA ANVISA. LEI Nº 14.454/2022. ABUSIVIDADE DA NEGATIVA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto contra decisão que, em tutela de urgência, determinou a operadora de plano de saúde o fornecimento do medicamento Capivasertibe a paciente portadora de câncer de mama metastático para o fígado, diante de prescrição médica e negativa administrativa fundada na ausência de previsão no rol da ANS.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em saber se é legítima a negativa de cobertura de medicamento antineoplásico prescrito por médico assistente, sob o fundamento exclusivo de ausência de previsão no rol da ANS, bem como se estão presentes os requisitos para a concessão da tutela de urgência.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A Lei nº 14.454/2022 incluiu o § 13 ao art. 10 da Lei nº 9.656/1998 e estabeleceu que a ausência de previsão no rol da ANS não autoriza, por si só, a negativa de cobertura, desde que comprovada a eficácia do tratamento à luz da medicina baseada em evidências. O requisito está atendido no caso, inclusive pelo registro do medicamento na ANVISA.

O STJ afirma que, em se tratando de tratamento oncológico, é abusiva a recusa de medicamento antineoplásico prescrito pelo médico assistente, quando a doença é coberta pelo contrato, sendo irrelevante a discussão acerca da natureza do rol da ANS.

O perigo de dano está evidenciado pelo risco concreto à vida da paciente. O periculum in mora inverso não se sobrepõe ao direito à saúde. Eventual impacto econômico à operadora é mensurável e reversível.

Não se verifica ilegalidade ou teratologia na decisão recorrida. A medida foi concedida em cognição sumária e condicionada à comprovação periódica da necessidade do tratamento.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Agravo de instrumento conhecido e desprovido.
Tese de julgamento:
“1. A ausência de previsão de medicamento no rol da ANS não autoriza, por si só, a negativa de cobertura, desde que comprovada sua eficácia à luz da medicina baseada em evidências, nos termos do art. 10, § 13, da Lei nº 9.656/1998. 2. É abusiva a recusa de fornecimento de medicamento antineoplásico prescrito por médico assistente quando a doença é coberta pelo plano de saúde.”

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR

Composição de julgamento: Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Relator / Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:(27) 33342748

PROCESSO Nº
5019126-78.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: UNIMED VITORIA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO
Advogado do(a) AGRAVANTE: PAULO HENRIQUE CUNHA DA SILVA - ES10653
AGRAVADO: MARIA TEREZA DE CARVALHO BRITTO GARRETTO BOTELHO

Advogados do(a) AGRAVADO: BRUNO PAZINI PEREIRA - ES31422, DIEGO LEAL NASCIMENTO - ES29292

VOTO

A controvérsia cinge-se à legalidade da decisão que determinou o fornecimento de medicamento antineoplásico, prescrito pelo médico assistente, diante da negativa administrativa fundada na ausência de previsão no rol da ANS.

Consta dos autos que a agravada é portadora de câncer de mama metastático para o fígado, tendo se submetido a múltiplas linhas terapêuticas, todas ineficazes, conforme laudo médico. Diante da progressão da doença, houve prescrição expressa do uso de Capivasertibe, fármaco registrado na ANVISA, com indicação específica para o subtipo da doença apresentada pela paciente.

Assim, a alegação de ausência de cobertura obrigatória, fundada exclusivamente no rol da ANS, não se sustenta. Com a superveniência da Lei nº 14.454/2022, restou positivado no art. 10, §13, da Lei nº 9.656/1998, que a ausência de previsão no rol não autoriza, por si só, a negativa de cobertura, desde que haja comprovação da eficácia do tratamento à luz da medicina baseada em evidências, requisito atendido no caso concreto, inclusive pela concessão de registro sanitário pela ANVISA.

Ainda que assim não fosse, o Superior Tribunal de Justiça entende que, tratando-se de tratamento oncológico, é irrelevante a discussão acerca da natureza taxativa ou exemplificativa do rol da ANS, sendo abusiva a recusa de medicamento antineoplásico prescrito pelo médico assistente, quando a doença é coberta pelo plano de saúde.

Também não prospera o argumento de irreversibilidade da medida. O periculum in mora inverso revela que a suspensão do tratamento acarreta risco imediato à vida da paciente, ao passo que eventual impacto econômico à operadora é mensurável e reversível, não se sobrepondo ao direito fundamental à saúde e à dignidade da pessoa humana.

Por fim, não se identifica qualquer ilegalidade ou teratologia na decisão recorrida, que se limitou a assegurar, em sede de cognição sumária, a efetividade do tratamento prescrito, condicionando sua continuidade à apresentação periódica de relatórios médicos, medida que preserva o equilíbrio e a proporcionalidade da tutela deferida.

Pelas razões expostas, conheço do recurso e
nego provimento
ao recurso.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Gabinete Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Sessão Virtual 16.03.2026.

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.